Tribunal: TJDFT
Processo: 0701556-86.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL. UM SEXTO (1/6). ARMA DE FOGO. SIMULACRO. ÔNUS DA DEFESA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. REGIME. FECHADO. MANUTENÇÃO.
1. Apelações nas quais as Defesas postulam a reforma da decisão condenatória para absolver um dos réus por falta de provas e a revisão da pena imposta.
2. Devidamente comprovadas a autoria e materialidade do crime de roubo em relação aos dois réus, por amplo e coeso conjunto fático-probatório, incabível o acolhimento do pedido de um deles de absolvição por insuficiência de provas.
3. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes. Não observado tal critério na segunda fase da dosimetria, impõe-se a correção.
4. Afirmada a utilização de arma de fogo na prática do crime, não tendo havido a sua apreensão, cabe à defesa demonstrar que se tratava de um simulacro.
5. Presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, além da agravante da reincidência e da causa de aumento pelo uso da arma de fogo, incabível a fixação da pena no mínimo legal como pretende a defesa de um dos réus.
6. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena quando sua fixação for superior a 8 anos.
7. Inviável conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade se respondeu preso ao processo, para garantia da ordem pública, e os motivos que fundamentaram a sua prisão subsistem.
8. Apelação de um dos réus conhecida e parcialmente provida. Apelação do corréu conhecida e desprovida.